Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGADA FRAUDE NA PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PACTUADO COM O BANCO AGRAVADO. IMPRESCINDIBIIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado pactuado com Banco PAN S.A (agravado) demanda análise do contrato de mútuo bancário firmado entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória. 1.1. “O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.